Tribunal: TJDFT
Processo: 0726655-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AMPLIAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI HENRY BOREL (LEI 14.344/22). PRELIMINARES DE ADEQUAÇÃO DO RECURSO E ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADAS. PEDIDO DE PROIBIÇÃO DE CONTATO E APROXIMAÇÃO DA MÃE COM A FILHA MENOR DE IDADE. DESPROPORCIONALIDADE EM FACE DA CONDUTA SUPOSTAMENE OFENSORA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Diante da controvérsia existente na doutrina e na jurisprudência sobre o recurso cabível em face da decisão que indefere medidas protetivas de urgência, é possível a aplicação do princípio da fungibilidade, mormente quando o agravo de instrumento é interposto no prazo recursal da reclamação criminal ou do recurso em sentido estrito, remédios processuais também aceitos para a impugnação da referida decisão.
2. No caso em que a suposta vítima da violência é menor absolutamente incapaz, não há qualquer ilegitimidade na interposição de recurso pelo seu representante legal, posto que ele foi quem requereu, no Juízo de origem, as medidas protetivas de urgência em favor da criança.
3. Havendo fundados indícios de que a alienação parental é exercida por ambos os genitores da menor agravante, causando sérios prejuízos a sua saúde psicológica e física, a decisão agravada que deferiu, em parte, as medidas protetivas de urgência requeridas pelo genitor em face da genitora no sentido de proibi-la de dar chá de Ayahuasca para a criança, mostra-se suficiente para impedir a violência supostamente praticada por ela, consubstanciada nessa conduta.
4. Agravo conhecido e desprovido.